Tribunal: TJDFT
Processo: 0700885-64.2025.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo descumprimento das medidas protetivas; (ii) examinar se a pena foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A materialidade e a autoria do delito se demonstram por das provas produzidas, certidões de intimação das medidas protetivas e depoimento prestado em Juízo pela policial penal, ampara a condenação pelo descumprimento de medidas protetivas.
4. Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos em Juízo e harmônicos entre si, gozam de presunção de legitimidade e são suficientes para amparar a condenação quando corroborados por outros elementos de prova, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte.
5. Na dosimetria, a pena-base foi corretamente exasperada em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima, em razão dos maus antecedentes, a as circunstâncias do crime desfavoráveis.
6. O regime inicial semiaberto é o adequado, considerando os maus antecedentes, conforme os arts. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ, sendo incabível a fixação de regime mais brando.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso não provido.